Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-05.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600422-05.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600422-
05.2024.6.16.0171, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485,
VI, CPC, ante a perda superveniente do objeto. (Representação apresentada pela Coligação
Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais contra Leandro Carlos de Oliveira Rodrigues em que
se expõe que o Representado não informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico da sua conta
em rede social ("Facebook") na qual está veiculando a sua propaganda eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
(RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075735
26/09/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.454

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600422-05.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024 RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. MULTA. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso eleitoral foi interposto pela Coligação Tamandaré Para
Frente – Retroceder Jamais contra sentença da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR, que não aplicou a sanção prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, mesmo reconhecendo a ausência de
comunicação do endereço de redes sociais usadas para propaganda
eleitoral.
A parte recorrente alega que o candidato utilizou suas redes sociais
para propaganda eleitoral sem informar previamente o endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral, violando o art. 57-B da Lei 9.504/97 e o
art. 28 da Resolução-TSE n. 23.610/2019. Defende que a
regularização posterior não afasta a aplicação de multa.
Em contrarrazões, o recorrido afirma que regularizou a situação
dentro do prazo, afastando a multa conforme o art. 40-B da Lei
9.504/97 e art. 107, §1º, da Resolução-TSE 23.610/19.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44075735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

1.
1.
2.
G
G
G
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a multa
prevista no §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97 pela falta de comunicação
prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico utilizado para
propaganda eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B da Lei 9.504/97 estabelece que a comunicação dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. A ausência dessa comunicação, mesmo que
corrigida posteriormente, configura infração que justifica a imposição
de multa, conforme jurisprudência do TSE (Recurso Especial Eleitoral
0601004-57).
A regularização posterior não afasta a aplicação da sanção, pois a
norma visa assegurar o controle e a transparência nas campanhas
digitais, evitando irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: A não comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral na internet
configura infração, sujeitando o infrator à multa prevista no §5º do art.
57-B da Lei 9.504/97, ainda que haja regularização posterior.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º
Resolução-TSE 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 11.5.2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ
PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da
Num. 44075735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, (id. 43982509), na qual fora reconhecida
a ausência de informação do endereço de suas redes sociais no Requerimento de
Registro de Candidatura de LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, as quais foram usadas
para realização de propaganda em período permitido, sem que, contudo, tenha sido
aplicada a sanção prevista no art. 57-B, §5º da Lei 9.504/97.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o candidato recorrido
fez uso de suas redes sociais para realizar propaganda eleitoral sem comunicar o
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, violando o art. 57-B da Lei 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução-TSE n. 23.610/2019; b) as postagens no perfil do recorrido caracterizam
propaganda eleitoral, pois apresentam pedido explícito de voto, o que influencia a
consciência política e a vontade do eleitor; c) ainda que o recorrido tenha regularizado a
situação após a citação, a recorrente afirma que a regularização posterior não afasta a
aplicação da multa pela propaganda irregular; d) tanto a autoria quanto a materialidade da
conduta ilícita são comprovadas, já que os perfis pertencem ao recorrido e não foram
informados à Justiça Eleitoral; e) cita decisões anteriores do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aplicaram multa em casos
semelhantes de não comunicação de endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida
pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR e assim para julgar
procedente a representação proposta.

Em suas contrarrazões, LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA aduziu que: a) o
candidato recorrido regularizou a situação no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, de
acordo com o art. 40-B da Lei 9.504/97 e o art. 107, §1º, da Resolução-TSE 23.610/19.
Por essa razão, a aplicação de multa seria indevida, pois a legislação apenas prevê
sanção para quem não providenciar a regularização; b) o recorrente apresentou um
recurso com fundamentos desconexos aos fatos do caso e trouxe provas que não
correspondem à situação jurídica analisada. Essa postura é classificada como litigância
de má-fé, sendo considerada uma tentativa de forçar a aplicação de fundamentos
irrelevantes; c) a sentença original foi correta e proporcional, baseada nos princípios do
direito e nas normas vigentes. Além disso, o Ministério Público Eleitoral também
reconheceu a regularização tempestiva da situação pelo recorrido, o que justifica a
manutenção da sentença.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da
sentença atacada.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS.

É o relatório.

VOTO

Num. 44075735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de
realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à
Justiça Eleitoral, nos termos em que exigidos pelo art. 57-B da Lei das Eleições, in verbis:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio das
redes sociais anteriormente à regularização da informação à Justiça Eleitoral, razão pela
qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo
passar direto à análise do direito invocado.

O recorrente alega que a exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL
Num. 44075735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

de suas redes sociais é requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos
que pretendem propagar sua candidatura por meio da internet.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações
devem ser previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral,
permitindo à Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa
exigência é uma norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação
subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido. A norma visa garantir a
transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a veiculação de
propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço eletrônico
já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

1 - Trata-se de Representação apresentada pela COLIGAÇÃO
TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra
LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES em que se expõe que o
Representado não informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico da sua
conta em rede social (“Facebook") na qual está veiculando a sua
propaganda eleitoral.

O pedido liminar foi deferido em parte para que fosse instada a parte
Representada a regularizar a falha ou retirar os conteúdos de natureza
eleitoral das suas redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral.

Citada, a parte Representada veio aos autos comprovar a regularização,
dentro do prazo assinalado, da situação retratada nos autos, pedindo,
assim, a extinção do processo, sem aplicação de multa.

O MPE reconheceu que houve a regularização pela parte Representada e
considerou descabida a aplicação de multa.

É o relatório, decido.

2 – A parte Representada regularizou a situação em apreço dentro do prazo
que lhe foi assinalado, razão pela qual o feito deve ser arquivado, sem
aplicação de penalidade, nos termos do art. 40-B, lei 9504/97 e art. 107, §1º,
Res. TSE 23. 610/19, uma vez que referidos dispositivos apenas impõem a
responsabilização do candidato se não providenciar a regularização.

3 – Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fulcro no art. 485, VI, CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Num. 44075735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

Entende o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
extinguir o feito sem a resolução de mérito. Entende cabível a sanção prevista no §5º do
art. 57-B da Lei 9.504/97.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609.

Assim, não socorre ao recorrido o argumento de que a posterior comunicação
da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente
praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem
utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo
da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais
irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a
omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Sobre o tema trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
Num. 44075735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e provimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS,
para reformar integralmente a sentença que extinguiu a Representação sem resolução de
mérito, reconhecendo a ocorrência propaganda irregular, aplicando a LEANDRO
CARLOS DE OLIVEIRA a multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B da Lei
Num. 44075735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21

9.504/97.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600422-05.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/ PSD/REPUBLICANOS/ UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS NOLLI
- PR88001.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610405037300000043027752
Número do documento: 24092610405037300000043027752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:42:21